Tribunal: TJES
Processo: 0015436-03.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015436-03.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSILENE FREIRE DE MOURA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADI 5090/STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidoras municipais contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o Município de Cariacica e condenou o ente público ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração percebida a partir de 27.09.2014, corrigido pela Taxa Referencial (TR), com juros de mora conforme índices da caderneta de poupança.

2.As recorrentes pleiteiam o reconhecimento da prescrição trintenária e a aplicação do IPCA como índice de correção monetária. A sentença foi impugnada apenas quanto à correção e ao prazo prescricional.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia consiste em saber:(i) se é cabível a aplicação da prescrição trintenária para os depósitos de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos; e(ii) qual o índice de correção monetária aplicável ao montante do FGTS, diante do julgamento da ADI 5090/STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de reconhecimento da prescrição trintenária não merece conhecimento, pois constitui inovação recursal, uma vez que a inicial restringiu o pleito aos contratos firmados a partir de 2014, limite temporal reconhecido na sentença.
4.Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5090, declarou que a atualização das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo IPCA. Todavia, modulou os efeitos da decisão, mantendo a aplicação da TR até a publicação da ata de julgamento e, a partir de então, determinando o IPCA como índice mínimo de correção.

5.Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para adequar os critérios de atualização do FGTS ao entendimento vinculante do STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente, para determinar que a correção monetária do FGTS observe a Taxa Referencial (TR) até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090/STF e, após, o IPCA, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal para ampliar o período de condenação não pleiteado na inicial. 2. A correção monetária do FGTS deve observar a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, a partir de então, o IPCA.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0015436-03.2019.8.08.0012

RECORRENTES: GILSILENE FREIRE DE MOURA e LAUDICEIA NOVAES JERONIMO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO DE MENDONÇA ROSA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADI 5090/STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidoras municipais contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o Município de Cariacica e condenou o ente público ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração percebida a partir de 27.09.2014, corrigido pela Taxa Referencial (TR), com juros de mora conforme índices da caderneta de poupança.

2.As recorrentes pleiteiam o reconhecimento da prescrição trintenária e a aplicação do IPCA como índice de correção monetária. A sentença foi impugnada apenas quanto à correção e ao prazo prescricional.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia consiste em saber:(i) se é cabível a aplicação da prescrição trintenária para os depósitos de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos; e(ii) qual o índice de correção monetária aplicável ao montante do FGTS, diante do julgamento da ADI 5090/STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de reconhecimento da prescrição trintenária não merece conhecimento, pois constitui inovação recursal, uma vez que a inicial restringiu o pleito aos contratos firmados a partir de 2014, limite temporal reconhecido na sentença.
4.Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5090, declarou que a atualização das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo IPCA. Todavia, modulou os efeitos da decisão, mantendo a aplicação da TR até a publicação da ata de julgamento e, a partir de então, determinando o IPCA como índice mínimo de correção.

5.Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para adequar os critérios de atualização do FGTS ao entendimento vinculante do STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente, para determinar que a correção monetária do FGTS observe a Taxa Referencial (TR) até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090/STF e, após, o IPCA, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal para ampliar o período de condenação não pleiteado na inicial. 2. A correção monetária do FGTS deve observar a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, a partir de então, o IPCA.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GILSILENE FREIRE DE MOURA e LAUDICEIA NOVAES JERÔNIMO
em face de
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período de 2014 até a propositura da ação.

Em sentença (fls. 51/64), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a(s) parte(s) requerente(s), GILSILENE FREIRE DE MOURA e LAUDICEA NOVAES JERONIMO, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 27.09.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 19—F, da Lei '". ':)4/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conto vinculada do trabalhadorr"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.”.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (fls. 66/70), pugnando pelo reconhecimento da prescrição trintenária e a aplicação do IPCA como índice de correção monetária.

Contrarrazões pelo Município de Cariacica (fls. 76/79), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
às recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

Deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária. Isso porque, na petição inicial, a parte autora postulou expressamente o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos contratos firmados a partir de 2014, pleito este que foi devidamente analisado e consignado na sentença.

Tentar ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação indevida e violação ao princípio da adstrição (ou congruência), que vincula o julgador aos limites do pedido formulado na exordial.

Nesse particular, chamo atenção para o trecho da sentença no qual o sentenciante também registrou os limites do pleito autoral:
“(...) Em observância ao princípio da adstrição (art. 492, do CPC), fixo como limite objetivo da demanda a análise de parcelas “de 2014 até a propositura da ação”, consoante indicado via petição inicial à fl. 03 e planilha de cálculos anexa às fls. 09/11 (...)”
. Tal disposição não foi impugnada pela partes.

Na petição inicial, o pedido foi o seguinte:
“(...) Não há prescrição a ser declarada, faz que os autores vindicam parcelas de 2014 até a propositura da ação (...)”
- pág. 02.

Portanto, por ausência de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a sentença já se ateve aos limites do pedido original, e pela impossibilidade de se inovar em fase recursal, não conheço do pleito de aplicação da prescrição trintenária.

Na parte conhecida, qual seja, a referente ao índice de correção monetária, entendo que o recurso merece provimento.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que tange ao índice de correção monetária, determinando que sobre o montante da condenação incida a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 pelo STF, e, a partir de então, o valor deverá ser corrigido pelo IPCA, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)